Tribunal: TJSP
Processo: 1000175-94.2023.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
- Não se verifica qualquer irregularidade perpetrada pela ora apelada quer no que toca às cobranças realizadas, quer no que toca ao desligamento do serviço dado o inadimplemento persistente, inexistindo prova nos autos de que houve a exigibilidade da quitação integral dos débitos para o

Ementa:
APELAÇÃO – SUSPENSÃO DO SERVIÇO – POSSIBILIDADE – INADIMPLEMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
- Não se verifica qualquer irregularidade perpetrada pela ora apelada quer no que toca às cobranças realizadas, quer no que toca ao desligamento do serviço dado o inadimplemento persistente, inexistindo prova nos autos de que houve a exigibilidade da quitação integral dos débitos para o restabelecimento do serviço, mas sim, que houve a possibilidade de parcelamento destes sem prejuízo do pagamento das obrigações atuais, condição essa que não foi cumprida pela apelante, ainda que por fato alheio ao seu interesse.
- Ressalta-se que não se ignora a indispensabilidade da utilização de energia elétrica em nossa vida cotidiana, contudo, não se pode perpetuar o fornecimento dela sem a devida contraprestação pecuniária.
RECURSO IMPROVIDO.